Tribunal: TJES
Processo: 5001015-53.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001015-53.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNAJARA GONCALVES DE CARVALHO
RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001015-53.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
ANNAJARA GONCALVES DE CARVALHO

RECORRIDO:
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO COM MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). POSSIBILIDADE. DANO MORAL MANTIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que, embora tenha condenado a fornecedora ao pagamento de danos morais e convertido a obrigação de entrega de produto em perdas e danos, não contemplou o pagamento da multa diária (astreintes) decorrente do descumprimento de medida liminar anterior.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
é possível a execução da multa diária (astreintes) cumulada com a indenização por perdas e danos quando o descumprimento da obrigação de fazer decorre de recalcitrância do devedor; e
(ii)
se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes possuem natureza coercitiva e punitiva pelo descumprimento de ordem judicial, não se confundindo com as perdas e danos, que possuem natureza indenizatória pelo objeto não entregue (Art. 500 do CPC).

Verificada a inércia injustificada da ré após a intimação da liminar, a multa consolidada até o teto fixado (R$ 5.000,00) deve ser paga, independentemente da posterior conversão da obrigação principal em perdas e danos por inviabilidade do produto.

O valor fixado para danos morais (R$ 1.000,00) deve ser mantido, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o Enunciado 32 do Colegiado Recursal do TJES, não se revelando irrisório diante do caso concreto.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para acrescer à condenação o valor de R$ 5.000,00 a título de astreintes.

Tese de julgamento
:
1. A multa diária por descumprimento de obrigação de fazer (astreintes) é devida cumulativamente com as perdas e danos quando configurada a recalcitrância do devedor antes da conversão da obrigação. 2. A manutenção do valor indenizatório por dano moral justifica-se quando o montante não se mostra irrisório ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 12 a 25;

CPC, art. 500; CC, arts. 248 e 250.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PR, RI nº 0040432-08.2025.8.16.0182, Rel. Juan Daniel Pereira Sobreiro, 3ª Turma Recursal, j. 30.10.2025;

Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
ANNAJARA GONCALVES DE CARVALHO
interpôs Recurso Inominado em contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face da
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 15464630):
“I
STO POSTO, CONVERTO
a obrigação de fazer em perdas e danos e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora para,
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$ 142,40 (cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos), correspondente ao produto adquirido, atualizado monetariamente desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, ao prazo de entrega estipulado inicialmente e acrescido de juros de mora a partir da citação, atualizado pelo índice da taxa SELIC;
CONDENAR,
ainda, a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais, em favor da requerente, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento, atualizado pelo índice da taxa SELIC.
CONFIRMO
os efeitos da decisão proferida ao ID nº 62228292.
”.

A parte autora interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 15465035, por meio da qual não acolheu os declaratórios.

Em sede recursal (ID 15465036), a recorrente requer a reforma parcial da sentença, para que seja acrescido o valor máximo da multa diária – astreintes – (R$ 5.000,00) à condenação por descumprimento da liminar deferida, cumulativamente com o valor das perdas e danos. Requer, ainda, a majoração do valor da indenização por dano moral.

A parte Requerida não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão no ID 15465042.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora (ID 16153056).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude das características dessa relação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

Pois bem.

É sabido que as
astreintes
não possuem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual devem ser fixadas de modo a desestimular a persistência do descumprimento das decisões judiciais, conforme sedimentado pela jurisprudência.

No caso em tela, verifica-se que o requerido demonstrou recalcitrância no cumprimento da ordem judicial.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão interlocutória de ID 15464611 determinou que a recorrida procedesse à entrega do produto no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 5.000,00.

Conforme a petição da própria recorrente (ID 15464616) e o reconhecimento do Juízo
a quo
na decisão de ID 15464617, a recorrida foi intimada em 17/02/2025 (ID 15464615), e o prazo para cumprimento da obrigação expirou em 22/02/2025. O termo inicial para a contagem da multa se deu, portanto, em 23/02/2025.

A multa atingiu seu teto máximo (R$ 5.000,00) em 25 (vinte e cinco) dias (R$ 5.000,00/R$ 200,00), ou seja, em 19/03/2025, data em que o Juízo reconheceu que "a multa já atingiu o seu patamar máximo" e converteu a obrigação em perdas e danos, diante do manifesto desinteresse da Recorrida em cumprir a ordem (ID 15464617).

Ocorre que, no dia 26/03/2025, a recorrida compareceu em juízo (ID 15464620) para informar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, solicitando a conversão em perdas e danos.

A multa, portanto, já estava consolidada e devida em seu valor máximo (R$ 5.000,00) na data em que a recorrida informou a impossibilidade de entrega (26/03/2025). A obrigação de fazer e a aplicação da multa foram ratificadas na sentença, conforme IDs 15464611 e 15464630.

Embora a r. sentença tenha reconhecido que "a obrigação de entrega do produto tornou-se inviável devido à ausência de produto no estoque", o que legitimou a conversão da obrigação em perdas e danos (Art. 248 e 250 do CC), esta impossibilidade posteriormente alegada não afasta a multa diária acumulada durante o período em que o devedor manteve-se injustificadamente inerte, descumprindo a determinação judicial.

A multa diária
(astreintes
) visa a coerção e punição pelo descumprimento da ordem, e as perdas e danos visam a indenização pelo objeto não entregue, possuindo naturezas jurídicas distintas.

Em reforço a este entendimento, cito a jurisprudência que diferencia a conversão por inviabilidade do produto da conversão por recalcitrância do devedor:

EMENTA: "RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. [...]
COEXISTÊNCIA DA MULTA DIÁRIA COM AS PERDAS E DANOS QUE SOMENTE É INVIÁVEL QUANDO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. INSTITUTOS COM NATUREZA JURÍDICA DISTINTAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 500 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NECESSÁRIA DIFERENCIAÇÃO ENTRE A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS PELA EFETIVA INVIABILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS PELA RECALCITRÂNCIA DA EXECUTADA DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO
. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS SEM PREJUÍZO DA COBRANÇA DAS ASTREINTES
. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJ-PR 00404320820258160182 Curitiba, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 30/10/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/10/2025).
[Grifo nosso]

Nesse sentido, e em consonância com o entendimento jurisprudencial acolhido na própria sentença, a conversão da obrigação em perdas e danos não se confunde com a multa cominatória. Assim, ainda que convertida a obrigação em perdas e danos, deve ser mantida a multa fixada para seu descumprimento, nos termos do art. 500 do CPC, que permite a cumulação quando a obrigação não é cumprida no prazo.

Deste modo, tendo a multa sido fixada em R$ 200,00 por dia e o descumprimento se prolongado por 32 dias, o valor das
astreintes
alcançou o teto fixado de R$ 5.000,00. A aplicação integral do limite se justifica plenamente pela inércia e pela natureza coercitiva da medida judicial.

No tocante à indenização por danos morais, a r. sentença deve ser mantida, porquanto configurada a lesão moral suportada pela parte autora. A conduta da requerida, consubstanciada na falha na prestação de serviço, especialmente a ausência de entrega do produto e o desgaste imposto à consumidora, é suficiente para configurar o dano moral, ultrapassando o mero dissabor.

Em relação ao
quantum
, reputo razoável fixar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da ré, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da promovente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença para acrescer à condenação o valor máximo da multa diária
(astreintes
) de R$ 5.000,00, que deve ser cobrado cumulativamente com as perdas e danos e a indenização por danos morais já fixados. O valor da multa não sofre correção monetária ou juros moratórios, dada a sua natureza de multa processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença prolatada no ID 15464630, a fim de
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
astreintes
e

MANTER INALTERADOS
os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)